Tribunal: TJMT
Processo: 1008159-32.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008159-32.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), FRANKLIN COSINE SOARES - CPF: 713.119.631-20 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo fundamento jurídico ou elemento probatório capaz de infirmar as razões adotadas na decisão, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por FRANKLIN COSINE SOARES contra decisão monocrática proferida (Id. 338788358), que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de assistência judiciária.

Em suas razões recursais (Id. 341690857), o agravante sustenta, em síntese: a) a necessidade de reanálise do pedido de assistência judiciária; b) que a decisão que indeferiu o benefício carece de fundamentação robusta; c) que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi devidamente afastada; d) que deve ser aplicado o princípio da primazia do julgamento de mérito e; e) subsidiariamente, caso mantido o indeferimento da assistência judiciária, que seja concedido novo prazo para recolhimento do preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão reside em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção merece reforma.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravante foi intimado por meio da decisão de Id. 312368353 para comprovar sua hipossuficiência financeira, tendo solicitado dilação de prazo de 15 (quinze) dias (Id. 314653876), que foi deferida (Id. 320432892).

Contudo, mesmo após a concessão de prazo adicional, o agravante limitou-se a apresentar nova petição (Id. 325063880) reiterando o pedido de assistência judiciária, sem juntar documentos hábeis a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, como extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos ou outros documentos que demonstrassem de forma inequívoca sua incapacidade de arcar com as custas processuais.

A decisão de Id. 330379385 indeferiu o pedido de assistência judiciária, concedendo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Conforme certidão de Id. 335401883, o prazo transcorreu
in albis
, sem qualquer manifestação ou recolhimento das custas processuais.

Nesse contexto, a decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção está em consonância com o disposto no art. 1.007, caput e § 2º, do CPC, que estabelece:

"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias."

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de recolhimento do preparo, após intimação específica, configura deserção e impede o conhecimento do recurso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE ADVOGADO. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. PROVIDÊNCIAS À OAB.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso de apelação, em razão da deserção, por ausência de recolhimento do preparo recursal e de comprovação da hipossuficiência no prazo legal. A sentença apelada havia extinguido o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da inércia da parte autora em cumprir determinação para emendar a inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade por cerceamento de defesa ou violação ao contraditório na decisão que reconheceu a deserção do recurso de apelação; (ii) saber se a juntada intempestiva de documentos para comprovação da hipossuficiência econômica pode afastar a deserção; e (iii) analisar o pedido de regularização da atuação da advogada sem inscrição suplementar na OAB/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade a ser reconhecida, pois a parte foi regularmente intimada para comprovar sua condição de hipossuficiência antes do julgamento do recurso, permanecendo inerte no prazo legal e apresentando documentos apenas após a preclusão.

4. A ausência de preparo recursal e o descumprimento da intimação para regularização no prazo legal caracterizam a deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme os arts. 1.007, § 4º, e 932, III e parágrafo único, do CPC.

5. Quanto à atuação da advogada sem inscrição suplementar, mantém-se a determinação de envio de ofício à OAB/MT para averiguação da situação, nos termos do art. 10, § 2º, da Lei nº 8.906/94, diante da habitualidade comprovada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição do recurso, bem como o não atendimento à intimação para sua regularização no prazo legal, caracteriza a deserção e impede o conhecimento do recurso. 2. A habitualidade na atuação profissional em Estado diverso daquele da inscrição principal na OAB impõe a necessidade de inscrição suplementar, nos termos do art. 10, § 2º, da Lei n.º 8.906/94.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.906/94, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000033-44.1995.8.11.0014, j. 19-01-2024.

(N.U 1080902-74.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Quanto ao pedido de reanálise da assistência judiciária, verifico que o agravante teve oportunidade ampla para comprovar sua hipossuficiência, inclusive com dilação de prazo deferida, mas não apresentou documentos idôneos que demonstrassem sua incapacidade financeira.

A mera declaração de hipossuficiência, embora gere presunção relativa, não é suficiente quando há elementos nos autos que indiquem a capacidade da parte em arcar com as custas processuais ou quando, como no caso, o magistrado determina expressamente a comprovação da alegada insuficiência de recursos.

Quanto ao argumento de primazia do julgamento de mérito, é importante ressaltar que tal princípio não pode ser invocado para afastar requisitos legais de admissibilidade recursal, como o preparo, sob pena de violação ao princípio da isonomia processual.

O agravante teve oportunidade de comprovar sua hipossuficiência e, posteriormente, de recolher o preparo após o indeferimento da assistência judiciária, mas quedou-se inerte em ambas as oportunidades, configurando preclusão temporal.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026